Tribunal: CARF
Processo: 10530.724654/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724654/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
NEUMICRO - MONTAGEM E EMBALAGEM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA (GRUPO ECONÔMICO) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
Eventual irregularidade na emissão do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal, ainda mais se
ausente prejuízo a defesa.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
EM
DECORRÊNCIA
DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantida a exclusão do Simples Nacional, situação que ensejou o lançamento,
deve ser mantida a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da insurgência relativa terço constitucional de férias, horas
extraordinárias, e do pedido de redução da alíquota de 20% sobre as parcelas de natureza
remuneratórias, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724654/2009-34
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 693 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (fls. 671 e ss) que manteve o lançamento das contribuições previdenciárias patronal em
razão de exclusão do Simples Nacional.
Segundo o Acórdão:
Do lançamento
Trata o presente Auto de Infração (AI) de crédito tributário, no valor de R$ 718.555,80
(setecentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos),
consolidado em 17 de dezembro de 2009.
A sociedade empresária era optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, na
qualificação de Empresa de Pequeno Porte, tendo sido excluída de oficio através
do Ato Declaratório Executivo n° 23, de 08 de dezembro de 2009, com efeitos a partir
de 14 de maio de 1999, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, c/c o art. 24, VII, da Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de
janeiro de 2006.
Em decorrência da exclusão do Simples foi constituído o presente lançamento,
cobrando os valores devidos referentes à contribuição patronal e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT). Também foi
lavrado o AI n° 37.145.547-2, cobrando a contribuição de Terceiros.
O presente Auto de Infração tem como fato gerador, nos termos do art. 22, I e art. 28,
I da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, que no caso em tela constam das folhas de pagamento e
foram declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pela sociedade empresária
como optante do Simples, destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da
Lei.
As contribuições incluídas neste lançamento fiscal têm previsão legal no artigo 22,
incisos I e II da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, disciplinada no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O Relatório de Lançamentos, documento que integra o Auto de Infração, evidencia
por competência o fato gerador acima destacado, identificado abaixo em código de
levantamento específico.
RD - Foi apurado neste levantamento o valor devido da contribuição
previdenciária referente à remuneração paga, devida ou creditada a segurados
empregados aqui considerados os que constam das folhas de pagamento. Foram
efetuadas verificações conciliadas com a RAIS e informações declaradas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
A remuneração como acima destacado foi declarada pela sociedade empresária na
GFIP, como optante do Simples, no entanto sem ter sido oferecido à tributação os
valores devidos referentes à contribuição patronal, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), e às contribuições
destinadas a Terceiros.
Os fatos e circunstancias que deram origem a exclusão do Simples estão descritos
no arrazoado da Representação Fiscal efetuada pela Auditora Fiscal e direcionada ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana. Constam nos
anexos deste Relatório Fiscal cópias da representação interna e do ato administrativo
de exclusão.
Em observância ao art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN (Código Tributário
Nacional), entende-se que a multa aplicada deve observar o princípio da
retroatividade benigna, comparando-se a multa atual com a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Assim, para a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, cumpre
comparar as multas apuradas na sistemática atual [(obrigação principal + multa
de 75%) + multa de R$ 20,00 por grupo de 10 informações omitidas ou
inexatas, com valor mínimo de R$ 500,00 por competência] e na sistemática passada
[(obrigação principal + multa de 24%) + 100% do valor da contribuição que deixou de
ser declarada, observados os limites mensais].
Face ao exposto, para todas as competências com debito, abrangidas pela auditoria
fiscal, ou seja, de janeiro de 2005 a junho de 2007, foi aplicada a penalidade disposta no
art. 35-A da Lei n° 8.212/91, inserido pela MP n° 449/08 por ser a mais benéfica,
conforme cálculo demonstrado em tabela inserta no Relatório Fiscal.
No curso do procedimento fiscal instaurado na sociedade empresária Montagem e
Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda, constatou-se a existência de Grupo
Econômico, ainda que não regularmente constituído, com a Compojet Biomédica
Ltda, e em decorrência desse fato a presença do instituto da solidariedade, como se
extrai da inteligência dos dispositivos legais transcritos no corpo do Relatório Fiscal.
Durante a fiscalização, ficou evidenciada a relação de hierarquia que há entre as
duas empresas. A Compojet Biomédica Ltda mantém rígido e minucioso controle
sobre as atividades realizadas pela Neumicro - Montagem e Embalagem de
Produtos Hospitalares Ltda. Há uma existência de relação de dominação entre a
empresa dita principal, que inclusive é quem tem o recurso econômico financeiro e
social, e a empresa autuada.
De acordo com as diretrizes dos artigos 142, 148 e 149 do Código Tributário
Nacional, a possibilidade de caracterização de "grupo econômico" pode se dar por
iniciativa do sujeito passivo ou, "de oficio", pelo auditor fiscal, nos casos em que
constatar a sua existência formal ou informal, declarada ou dissimulada.
Assim, pelos motivos expostos a seguir, delineados minuciosamente no Relatório
Fiscal, resta configurada em sede conclusiva que se trata da existência de Grupo
Econômico entre as sociedades empresárias Compojet Biomédica Ltda e a
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda.
a) Constituição de sociedade por interpostas pessoas.
De acordo com análises e verificações feitas nos contratos sociais e alterações da
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda, sociedade
empresária com data de abertura em 14 de abril de 1999, com código CNAE -
82.997-99 e objeto social, dentre outros, a prestação de serviços de informações não
especificadas, design e salas de acesso à internet, restou claro que há uma
constante alternância entre os sócios investidores desta com o quadro societário
das demais sociedades empresárias envolvidas no Grupo Econômico, como a
Montarte - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda e a Bioplast -
Projetos Moldes e Transformação de Termoplásticos Ltda, com o quadro
societário da Compojet Biomédica Ltda que mantém a administração econômico
financeira e Administrativa de todas conforme demonstrado a em quadro inserto no
Relatório Fiscal.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

No curso da fiscalização, foi constatada no quadro societário das sociedades
empresárias citadas um vinculo familiar e uma significativa alternância da
administração societária dentre as sociedades empresarias que compõem o grupo
econômico caracterizado nesta Auditoria Fiscal.
b) Simulação de terceirização de serviços.
A Compojet Biomédica Ltda tem como objeto social, conforme cláusula terceira da
consolidação contratual em 05 de janeiro de 2004, a industrialização e
comercialização de produtos hospitalares e a transformação de termoplásticos, e,
no entanto todo o funcionamento de seu parque fabril acontece através de outras
sociedades empresarias, dentre elas e com grande participação de segurados a
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP.
Todos os empregados da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda - EPP, ou seja, os da atividade fim como os da produção, inclusive
auxiliares e os da atividade meio como administrativos, o setor pessoal, os
motoristas,os porteiros, o pessoal do auxilio da contabilidade, exercem suas
atividades laborais no prédio da Compojet Biomedica Ltda e de acordo com
informações prestadas pelos empregados nas verificações físicas feitas na auditoria
fiscal não sabem responder quem é de fato o seu empregador.
Os segurados empregados nas funções de auxiliar contábil, como André Luiz
Andrade; a chefe do setor pessoal, Josineide Santos; do setor financeiro, Lidiane
Andrade; do setor administrativo, Jean Charles, dentre outros, prestam serviços de
fato a todas as sociedades empresarias envolvidas no grupo econômico, inclusive
para a Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP
e para Compojet Biomedica Ltda.
Convém destacar que a terceirização da atividade fim é um modelo atípico que não é
considerado lícito, pois nela há uma transferência das atividades inerentes aos
próprios objetivos empresariais da contratante, sendo vedada pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST) que editou a Súmula 331 cujo verbete permite a
terceirização da atividade meio (serviços secundários) e impedindo essa possibilidade
com relação à atividade fim, que é essencial à empresa.
Importante destacar como característica da atividade simulada de terceirização a
incompatibilidade do capital social e do patrimônio da sociedade empresária com
o risco que assume com sua atividade econômica, inclusive no que diz respeito ao
suporte com os custos de produção e prestação de serviços, despesas administrativas, a
remuneração de seus empregados e os encargos fiscais. Ratifica tal fato a
integralização do capital social da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda – EPP, em 20 de abril de 1999, no montante de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), mantida ainda na décima alteração contratual em 22 de agosto de 2006,
ao mesmo tempo em que a empresa declara uma massa salarial referente aos segurados
empregados que trabalham na Compojet Biomédica Ltda com uma média mensal de R$
37.389,94 (trinta e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro
centavos), referente aos segurados informados em GFIP, de acordo com os dados
constantes no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.
A Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP
apresentou declaração de que não possui bens patrimoniais,cuja cópia foi
acostada aos autos, o que corrobora as evidencias constatadas no curso do
procedimento fiscal de que o risco de sua atividade econômica é de responsabilidade da
Compojet Biomédica Ltda, característica inerente as empresas que formam um grupo
econômico como descrito de forma analítica em item próprio do presente Relatório.
Não foi apresentado à auditoria fiscal nenhum tipo de contrato de natureza não perpétua
como por exemplo o de Comodato de Maquinas e Equipamentos que justifique a
utilização do parque fabril da Compojet Biomédica Ltda pela Neumicro -
Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP sem arcar com qualquer
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

despesa de custos ou manutenção, uma vez que as mesmas são contabilizadas nas
despesas da Compojet Biomédica Ltda.
c) Despesa com Folha de Pagamento de Empregados.
Através das verificações em documentos de caixa da Compojet Biomédica Ltda,
especificamente em extratos bancários do Banco Bradesco, agencia 0236, conta
72645/3, com o histórico bancário de "Pagamento Func." ficou comprovado que a
referida empresa faz pagamentos quinzenais aos segurados empregados das
sociedades empresarias envolvidas no grupo econômico, inclusive da folha de
salários da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda -
EPP ,como por exemplo, dentre outros pagamentos, o do mês de janeiro de 2005 no
valor de R$ 17.922,59 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta
centavos) e de R$ 11.143,10 (onze mil cento e quarenta e três reais e dez centavos), em
fevereiro no valor de R$ 17.363,37( dezessete mil trezentos e sessenta e três reais e
trinta e sete centavos) e de R$ 11.584,05 (onze mil quinhentos e oitenta e quatro
reais e cinco centavos), em marco no valor de R$ 17.748,24 (dezessete mil setecentos
e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e na segunda quinzena o valor
de R$ 11.483,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro
centavos), em abril no valor de R$ 15.982,46 (quinze mil novecentos e oitenta e
dois reais e quarenta e seis centavos) no dia 01.04, e em 15.04 o valor de R$
13.618,92 (treze mil seiscentos e dezoito reais e noventa e dois reais), em maio no valor
de R$ 18.177,95 (dezoito mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos) no
dia 02.05 e R$ 11.865,20 (onze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte
centavos) no dia 16.05 e ainda em junho no valor de R$ 19.127,80 (dezenove mil cento
e vinte e sete reais e oitenta centavos), cujas cópias de extratos fazem parte dos
autos desta representação fiscal.
Como já registrado acima, os adiantamentos para pagamento de folhas de pagamento
são feitos quinzenalmente constando nos autos copias por amostragem dos meses de
fevereiro/2005 e de março/2005 de recibos de pagamento de adiantamento quinzenal de
R$ 11.584,05 (onze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) e de R$
11.483,74 ( onze mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).
Na analise dos citados extratos bancários e ainda das folhas de pagamento encontradas
nos documentos de caixa da Compojet Biomédica Ltda referentes aos segurados
empregados da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares
Ltda - EPP ficou claro que o valor mensal pago é bem maior que o declarado
na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
apresentada por esta, caracterizando assim uma lídima organização com o intuito de
sonegação fiscal.
d) Despesa com auxilio alimentação
A Compojet Biomédica Ltda no exercício de 2005 contabilizou na conta contábil
"32023 - Despesas c/Alimentação" o valor de R$ 92.398,84 (noventa e dois mil
trezentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente a despesa com o
auxilio alimentação dos segurados das sociedades empresarias envolvidas no grupo
econômico, inclusive da folha de salários da Neumicro - Montagem e Embalagem de
Produtos Hospitalares Ltda - EPP, tendo sido feitas conciliações com os extratos
bancários que comprovam os mesmos, conforme copias anexas aos autos desta
representação fiscal.
O auxilio alimentação foi declarado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica referente ao exercício de 2005 da Compojet Biomédica Ltda no valor de R$
48.765,66 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), tendo sido apresentado a esta fiscalização declaração de não adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT administrado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, configurando remuneração indireta paga aos segurados
empregados das sociedades empresarias envolvidas no grupo econômico, inclusive da
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP, ou seja,
a remuneração paga indiretamente através de auxilio alimentação compõe o
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

salário de contribuição do segurado empregado e, portanto, é base de calculo da
contribuição previdenciária até ser tributada mediante lançamento fiscal próprio.
Em verificação física foi constatado mediante perguntas feitas aos segurados
empregados que o valor é pago a cada três meses em dinheiro, chamado pelos
mesmos de "premio" até chegar ao terceiro trimestre, alcançando um determinado
limite do salário base, hoje, em R$ 115,00 (cento e quinze reais), no qual não
há mais aumento proporcional.
Foi constatado na análise dos extratos do Banco Bradesco, agencia 0236, conta 72645/3
com o histórico bancário de "Pagamento Func." - Auxilio Alimentação da
COMPOJET BIOMEDICA LTDA, referentes aos segurados empregados da
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP,
conforme cópias por amostragem acostadas aos autos desta representação fiscal.
e) Despesa com assistência médica
É curial também a despesa com assistência médica a empregados declarada na
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, referente ao exercício de
2005 da Compojet Biomédica Ltda no valor de R$ 47.895,55 (quarenta e sete mil
oitocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), em desacordo aos
registros contábeis da conta 32013 - Despesas Medicas que somam o valor de R$
74.982,49 (setenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e
nove centavos, tendo sido apresentado a fiscalização um contrato de plano de
saúde com a Unimed Feira de Santana, inclusive os recibos de pagamento
mensais e relação de beneficiários ativos no período de 01.01.2005 a 31.12.2005,
dentre eles vários segurados empregados integrantes da folha de pagamento das
sociedades empresarias envolvidas no grupo econômico, inclusive da Neumicro -
Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP,dentre eles Carlos
Roberto da Silva, Carlos Eduardo da Silva Jorge,etc.
f) Despesa com a contribuição sindical.
Dentre as diversas despesas feitas pela Compojet Biomédica Ltda com as sociedades
empresarias envolvidas no grupo econômico, inclusive com a Neumicro -
Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, está a
contribuição ao Sindiplastico - Sindicato dos Trab. nas Ind. de Beneficiamento de
Artefatos de Plásticos de Feira de Santana, cujos valores constam como por
exemplo no relatório "Demonstrativo da Contribuição Mês de Setembro/2005" e em
recibos de adiantamento de valores para pagamento da contribuição, cópias anexas
aos autos, onde comprova mais uma vez a dependência econômico financeira de
uma em relação a outra.
g) Despesa com verbas rescisórias.
Nas verificações e conciliações feitas na auditoria fiscal foi constatado que a Compojet
Biomédica Ltda paga também através de adiantamentos comprovados por recibos nos
documentos de caixa em copias de cheques as despesas referentes a verbas rescisórias
dos segurados empregados da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda - EPP como por exemplo em amostragem, o valor da rescisão
de Camila Silva Paim e de Marcos Paulo da Silva Souza em 15 de julho de 2005.
h) Transferência de segurados empregados.
No curso do procedimento fiscal foi constatado que todos os segurados
empregados da Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares
Ltda - EPP foram demitidos e transferidos para a sociedade empresária integrante
do grupo econômico caracterizado nesta auditoria fiscal, Montarte - Montagem e
Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP conforme relação de segurados
empregados demitidos em 01.11.2009 e relação de segurados empregados consolidada
acostadas aos autos desta representação fiscal.
i) Mesmo estabelecimento empresarial e endereço.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

Conforme já anotado a Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares
Ltda - EPP funciona no estabelecimento empresarial da Compojet Biomédica Ltda,
apresentando inclusive uma irregularidade contábil ainda no que se refere a um suposto
"contrato de aluguel" entre as mesmas. No Controle de Caixa apresentado pela primeira
consta como despesa de aluguel o valor irrisório de R$ 200,00 (duzentos reais) somente
nos primeiros meses do exercício de 2005. Também foi apresentado um contrato
de locação de imóvel comercial em 01 de junho de 2005, com mesma validade, no
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem constar como despesa, conforme cópia de
"Controle de Caixa" da Neumicro, anexa aos autos desta representação fiscal, assim
como também não foi identificada na contabilidade ou nos documentos de caixa
verificados, como receita da Compojet Biomédica Ltda.
j) Procuração.
Foi apresentada à auditoria fiscal pela sócia administradora da Compojet
Biomedica Ltda e das sociedades empresarias envolvidas no grupo econômico,
Alessandra Marques, uma "Procuração por Instrumento Particular" emitida pela
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, em 17 de
maio de 2001, representada pelos seus sócios à época Ronilson Ferreira Neris e
Alessandra Marques, nomeando e constituindo a própria Alessandra Marques sua
bastante procuradora, com poderes dentre outros de assinar e dar baixa de Carteira de
Trabalho e Previdência Social de seus empregados, assinar comunicação de férias,
aviso prévio, registros de empregados , documentos de assistência medica,
odontológica, auxilio alimentação, documentos de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, solicitar Certidão Negativa e assinar Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho e ainda representá-la perante repartições federais, estaduais, municipais e
autárquicas, dentre outras, podendo inclusive assinar e retirar documentos, e ainda
representá-la perante a Justiça do Trabalho, dentre outros poderes conferidos.
k) Prestação de Serviços Exclusiva. Das verificações e conciliações efetuadas foi
também constatado que a atividade de prestação de serviço da Neumicro -
Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, conforme notas
fiscais e registro no relatório "Controle de Caixa" com histórico "Vlr. ref.
Recebimento de Serviços Prestados", é exclusiva para a Compojet Biomédica Ltda
sendo esta sua única cliente, pois aquela não mantém nenhum outro tipo de
fornecedor, cliente ou outra transação comercial, e sua atividade empresária é a
produção da matéria prima daquela, inclusive sem nenhum custo de produção. A
prestação de serviço é feita através da emissão de notas fiscais seqüenciais,
conforme consta demonstrado para as competências de janeiro a dezembro de 2005,
período abrangido pela auditoria fiscal.
Interessante observar que a Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda – EPP não registra contabilmente a operação de industrialização da
matéria prima recebida, assim como não foi verificado o registro contábil na
Compojet Biomédica Ltda, das supostas operações mercantis feitas com aquela,
inclusive a remessa da matéria prima para industrialização, o seu custo e ainda os
vários adiantamentos identificados nos documentos de caixa que em suma, não
foram registrados de acordo com a legislação previdenciária que determina a
individualização da prestação de serviços por fornecedor e o registro em títulos
próprios, enfim, o atendimento a princípios basilares da contabilidade empresarial.
Ainda no que se refere às transferências financeiras feitas reiteradamente pela
Compojet Biomédica Ltda, identificadas no "Relatório de Diário Auxiliar da
Contabilidade", nos documentos de caixa apresentados (copias por amostragem
nos autos), demonstram que do ponto de vista financeiro a Neumicro -
Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP somente consegue
cobrir os seus mínimos gastos, inclusive de remuneração dos segurados que
formalmente fazem parte de sua folha de pagamento, mediante antecipação
constante desses recursos financeiros.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

A operação da suposta comercialização de vendas é feita no seguinte esquema: a
Compojet Biomédica Ltda envia a matéria prima pelo valor de custo como remessa para
industrialização e a recebe de volta pelo mesmo valor como mercadoria
devolvida industrializada, sendo o custo do serviço prestado rateado através das notas
emitidas as quais totalizam a receita de vendas anteriormente destacada,
apresentada no relatório "Controle de Caixa" com o histórico "Vlr. ref. Recebimento
de Serviços Prestados" sobre a qual não incide nenhum tributo uma vez que a Neumicro
- Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda - EPP é optante do Simples.
Mediante o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF a Neumicro - Montagem e
Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda -EPP foi intimada a apresentar relação de
clientes, fornecedores e demais empresas que mantêm transações comerciais e
apresentou no curso do procedimento fiscal Declaração de que presta serviços a
Compojet Biomédica Ltda, constituindo assim em mais um elemento fático da
interdependência existente entre as duas sociedades empresárias.
Das evidências enumeradas anteriormente é lídimo afirmar que, de fato, a constituição
da sociedade empresária Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda - EPP tem como objetivo obter enquadramento indevido no Simples
de toda a atividade exercida pela Compojet Biomédica Ltda com o fim de burlar
a legislação trabalhista e fiscal, alem de contrariar de forma explícita a adequação entre
os valores sociais do trabalho e os da livre iniciativa, fundada nos princípios
constitucionais da atividade econômica, e inspirada no Principio de Proteção que rege
o Direito do Trabalho
No curso da fiscalização ficou evidenciada a relação de hierarquia que há entre as duas
empresas, onde a Compojet Biomedica Ltda mantém rígido e minucioso controle sobre
as atividades realizadas pela Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda - EPP, constituindo uma relação de dominação e dependência
entre a empresa dita principal, que inclusive é quem tem o recurso econômico
financeiro, patrimonial, e a subordinada.
Por todo o exposto resta configurada em sede conclusiva que se trata da existência
de Grupo Econômico entre as sociedades empresárias Compojet Biomedica Ltda e a
Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares Ltda – EPP. De acordo
com as diretrizes dos artigos 142, 148 e 149 do Código Tributário Nacional, a
possibilidade de caracterização de "grupo econômico" pode se dar por iniciativa
do sujeito passivo, ou "de oficio", pelo auditor fiscal, nos casos em que constatar
a sua existência formal ou informal, declarada ou dissimulada.
Assim, fica demonstrado, de forma inequívoca, que as pessoas jurídicas elencadas
desenvolvem suas atividades de exploração econômica como se uma fosse,
estabelecendo relações que demonstram a unicidade de interesses, atuando como
grupo econômico de fato.
Em decorrência da mesma ação fiscal, além deste Auto de Infração, foi lavrado o
AI cadastrado sob o no 37.145.547, correspondente às contribuições sociais devidas a
Outras Entidades e Fundos. No caso em tela a empresa fiscalizada é enquadrada
no código FPAS 515 e deve contribuir ao Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE, na alíquota total de 5,8%, incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados.
Foi lavrada também Representação Fiscal para Fins Penais, em decorrência da
empresa fiscalizada ter declarado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP como optante do Simples, e, por
conseguinte ter deixado de recolher as contribuições sociais: parte patronal, SAT/
RAT e Terceiros. Tal fato constitui, em tese, crime de sonegação da contribuição
previdenciária na forma da Lei n° 9.983/2000, que acrescentou ao Código Penal o
art. 337-A, inc.I.
A empresa não possui bens registrados em seu patrimônio, segundo declaração
emitida por ela mesma, verificações feitas nas demonstrações contábeis e sistemas
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

internos da Secretaria da Receita Federal. Destarte, deixou de ser lavrado o TAB
-Termo de Arrolamento de Bens.
A fiscalização foi atendida pela Sr. André Luiz - Auxiliar de Contabilidade, a
quem foram prestados os esclarecimentos necessários referentes ao procedimento
de auditoria fiscal realizada, do qual cabe ressaltar, presta serviços
simultaneamente as duas sociedades empresarias que de fato constituem o grupo
econômico caracterizado nesta auditoria fiscal.
Da impugnação.
A empresa autuada (Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos
Hospitalares Ltda) e a co-responsável (Compojet Biomédica Ltda) foram
cientificadas, pessoalmente, deste lançamento em 18 de dezembro de 2009,
conforme assinaturas, respectivamente, consignadas na folha de rosto do Auto de
Infração, cadastrado sob o debcad no 37.145.539-1, e no Termo de Sujeição Passiva
Solidária. A empresa Neumicro - Montagem e Embalagem de Produtos Hospitalares
Ltda apresentou impugnação em 19 de janeiro de 2010, às fls. 651/654, juntando os
documentos de fls. 655/669, alegando, em síntese, o que se passa a relatar.
I - Nulidade do Auto de Infração. Ofensa ao devido processo legal. Afronta a
dispositivos da Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007. Formulário
diverso do Mandado de Procedimento Fiscal. Termo de Início do Procedimento
Fiscal omisso acerca do prazo para realização do procedimento fiscal, bem como das
informações da unidade da Receita Federal.
A Autoridade Fazendária, em apressada fiscalização realizada na empresa, em razão da
proximidade do término do exercício fiscal e para escapar da decadência do direito de
constituir crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos em 2005,
atropelou as formalidades legais necessárias ao lançamento do tributo.
Cediço que o contribuinte autuado é titular de direito subjetivo ao devido processo
legal. Sendo assim, a fiscal autuante deve seguir o rito estabelecido pelas normas
internas divulgadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, resguardando o
lançamento fiscal da necessária segurança jurídica.
Vejamos, inicialmente, o que reza o art. 4° da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, in verbis:
Art. 4° - O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
No entanto, Nobres Julgadores, a Autoridade Fazendária, ao seu bel prazer,
utilizou formulário diverso do constante dos anexos I a III da Portaria em
referência, conforme se extrai do Termo de Início de Procedimento Fiscal
apresentado ao contribuinte autuado (doc 02). Tal comportamento, com a devida
vénia, macula a fiscalização e, consequentemente, o presente auto de infração de
nulidade.
A Autoridade Fazendária segue desrespeitando todas as formalidades legais que
possibilite o lançamento do tributo. Veja o que dispõe o art. 7o da mencionada
Portaria:
Art. 7° O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
Constata-se, Nobres Julgadores, que o Termo de Início do Procedimento Fiscal é
omisso no que tange às informações acerca do prazo para realização do procedimento,
bem como das informações da unidade da Receita Federal, tornando toda a
fiscalização manifestamente nula. Transcreve decisão do Conselho de Contribuinte
no intuito de demonstrar que este não destoa do entendimento da autuada.
Assim, conclui-se que o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal é de todo nulo, por
afrontar dispositivos da Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, sendo
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

certo que o presente Auto de Infração tem a mesma sorte, ou seja, é também nulo
devendo tal nulidade ser declarada pela Autoridade Julgadora em atenção ao princípio
do devido processo legal.
II - Suspensão do presente Auto de Infração até decisão definitiva nos autos do
processo administrativo que analisa a legalidade da exclusão da empresa do
Simples Nacional. Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
tem efeito suspensivo imediato.
Cediço que a empresa autuada é optante do regime simplificado de tributação. Em
fiscalização realizada, a Autoridade Fazendária entendeu que é caso de exclusão
empresa do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório em anexo (doc. 03),
A empresa autuada apresentou a necessária manifestação de inconformidade com
vistas a refutar as alegações do fisco naquele particular, sendo certo que a defesa
apresentada pelo contribuinte tem efeito suspensivo imediato, o que impõe a necessária
suspensão do presente Auto de Infração, eis que o mesmo depende do resultado
final da exclusão da empresa do Simples.
Do pedido.
Requerer seja determinado a imediata suspensão do presente Auto de Infração até
decisão definitiva nos autos do processo administrativo que analisa a legalidade da
exclusão da empresa do Simples Nacional, sendo certo que a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tem efeito suspensivo imediato.
Caso a decisão de exclusão da empresa do Simples seja mantida e com efeitos
retroativos, o que não se espera, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração na
medida em que o Termo de Início do Procedimento Fiscal é de todo nulo, vez
afrontar dispositivos da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, sendo
certo que o presente Auto de Infração tem a mesma sorte, ou seja, é também nulo
devendo tal nulidade ser declarada pela Autoridade Julgadora em atenção a o
princípio do devido processo legal.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO DO SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PARTE PATRONAL.
A empresa constituída, comprovadamente, por interpostas pessoas que não sejam seus
verdadeiros sócios ou titular, deve ser excluída do Simples Federal, sujeitando-se,
a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
São devidas as contribuições sociais fixadas no art. 22, incisos I, II, da Lei n.° 8.212,
de 1991, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados que prestem serviços à empresa excluída do Simples Federal.
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DO TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL - TIPF.
De acordo com o art. 7o, inciso I, § 2o do Decreto 70.235, de 1972, o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor
Fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos
fiscais de Fiscalização e de Diligência relativos às contribuições administradas pela
RFB.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

O Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF tem por finalidade cientificar o
sujeito passivo de que ele se encontra sob procedimento fiscal e intimá-lo a
apresentar, em dia e em local nele determinados, os documentos necessários à
verificação do regular cumprimento das
obrigações principais e acessórias, os quais deverão ser deixados à disposição da
fiscalização até o término do procedimento fiscal.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/07/2012 (fls. 690), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 21/07/2012 (fls.693 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, sob a afirmativa da nulidade da autuação por ofensa ao devido processo legal. Assinala
vícios no Termo de Início do Procedimento Legal. Pede a suspensão do feito até julgamento do
processo relativo à exclusão do Simples.
Alega que o terço constitucional de férias e as horas extraordinárias tem natureza
de verbas indenizatórias, motivo pelo qual devem ser excluídas.
Pede a declaração de nulidade da autuação, ou a redução da alíquota de 20% sobre
as parcelas de natureza remuneratórias.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente.
Como se observa da impugnação a fls. 651, o Recorrente, no momento de defesa,
apenas alegou a nulidade da autuação por ofensa ao devido processo legal e pediu a suspensão
do feito até julgamento do processo relativo à exclusão do Simples.
Agora, no momento do recurso apresenta insurgência relativa terço constitucional
de férias e as horas extraordinárias e pede a redução da alíquota de 20% sobre as parcelas de
natureza remuneratórias.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece da insurgência relativa terço constitucional de férias,
horas extraordinárias e do pedido de redução da alíquota de 20% sobre as parcelas de natureza
remuneratórias.
Do Pedido de Suspensão do Feito
O Recorrente pede a suspensão do feito até julgamento do processo relativo à
exclusão do Simples.
Observa-se que o Processo 10530.724460/2009-39, relativo a exclusão do
Simples, foi julgado definitivamente (Acórdão 1301-002.755, proferido em 22/02/2015), de
modo que o pedido de suspensão resta prejudicado.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Dos princípios constitucionais.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Do Procedimento Fiscal
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de início
do procedimento fiscal.
Analisando as questões preliminares ao mérito, o R. Acórdão recorrido de
corretamente assinalou que:
Alega a impugnante que a Auditora Fiscal utilizou Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal - TIPF, formulário diverso do Mandado de Procedimento Fiscal,
constante da Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, o que macula
o presente Auto de Infração de nulidade. Alega ainda omissão do TIPF no que se
refere ao prazo para realização do procedimento fiscal e às informações da unidade da
Receita Federal.
Com efeito, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é a ordem específica
dirigida ao Auditor Fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os
procedimentos fiscais de Fiscalização e de Diligência relativos às contribuições
administradas pela RFB. O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e
assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, tendo a função de instaurar o procedimento de fiscalização e de limitar a
auditoria ao objeto contido nele, obedecendo aos procedimentos de auditoria, o
tributo, o período e os estabelecimentos ou obras de construção civil a serem auditados.
O MPF (fiscalização) terá prazo máximo de validade de cento e vinte dias. Este prazo
pode ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, observados a cada ato o
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
De acordo com o § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, o Termo que der início
ao procedimento fiscal é valido por sessenta dias e deverá ser prorrogado, caso o
procedimento fiscal não tenha sido concluído neste prazo, por outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos para evitar que o sujeito passivo readquira a
espontaneidade.
No presente caso, o termo que deu início ao procedimento fiscal, em obediência
ao § 2o do art. 7o do Decreto 70.235, de 1972, foi o Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, emitido pela fiscalização e cientificado pelo sujeito
passivo em 11/12/2009.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal tem por finalidade cientificar o sujeito
passivo de que ele se encontra sob procedimento fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia
e em local nele determinados, os documentos necessários à verificação do regular
cumprimento das obrigações principais e acessórias, os quais deverão ser
deixados à disposição da fiscalização até o término do procedimento fiscal.
Devem constar do Termo que formalizar o início do procedimento fiscal as seguintes
informações:
a) O código de acesso ao MPF no sitio da RFB na internet.
b) Os tributos e o período objeto do procedimento fiscal.
c) Os documentos e livros a serem apresentados.
d) A data, a hora e o minuto da ciência ao sujeito passivo, para marcar o início da
exclusão da espontaneidade.
No caso sob análise, o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cientificado
pelo contribuinte em 11/12/2009, contém todas as informações anteriormente
elencadas, e, conforme nele expresso, está em consonância com o art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972.
O referido Termo tem validade de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, caso o procedimento fiscal não tenha sido concluído no prazo
inicialmente dado.
Consta ainda do citado Termo a informação que, no caso de não possuir acesso à
internet, poderá o sujeito passivo verificar a autenticidade do Mandado, comparecendo
a uma unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, ao contrário do que afirma a impugnante, não houve nenhuma ofensa ao
disposto na Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, já que o
procedimento fiscal teve início com o primeiro ato de ofício (TIPF), escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo, ou seja, em
conformidade com o previsto no art. 7 o, inciso I, § 2o do Decreto 70.235, de 1972,
abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.

Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razao de decidir.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Do Mérito
De fato, as autuações decorreram de exclusão do regime simplificado de
tributação, conforme relato fiscal.
A temática foi enfrentada no processo no 10530.724460/2009-39.
O CARF teve oportunizado o julgamento da matéria e o fez proferindo o Acórdão
1301-002.755, em 22 de fevereiro de 2018, com ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 1999
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
Deve ser excluída do Simples Federal a pessoa jurídica constituída,
comprovadamente, por interpostas pessoas que não sejam seus verdadeiros sócios
ou titular.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a compor o
presente julgado.
Mantida a exclusão do Simples Nacional, situação que ensejou o presente
lançamento, a constituição do crédito tributário deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724654/2009-34

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da insurgência
relativa terço constitucional de férias, horas extraordinárias, e do pedido de redução da alíquota
de 20% sobre as parcelas de natureza remuneratórias, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 719
DF CARF MF
Original